Tribunal: STF
Processo: RHC 117803
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA OU APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. VEDAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.



    2. In casu, a) o recorrente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto art. 168-A c/c art. 71 (apropriação indébita previdenciária em continuidade delitiva), em razão do não repasse à Previdência Social da quantia de R$ 2.215.462,45 (dois milhões, duzentos e quinze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) descontada de seus empregados. b) A pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal diante das consequências do crime – prejuízo de R$ 2.215.462,45, mantida a pena na segunda e na terceira fase, porque ausentes outras causas que influenciassem na dosimetria penal. Ao final, aumentou-se a pena em 1/6 (um sexto) por força da continuidade delitiva, chegando-se à pena definitiva em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. c) A condenação transitou em julgado em 26/08/2011.



    3. A pena-base foi devidamente fixada, em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, no tocante às consequências do delito, notadamente a extensão do dano causado aos cofres públicos (da ordem de R$ 2.215.462,45) e o alto grau de reprovação da conduta criminosa praticada. Ademais, é certo que a magnitude do desfalque implica em uma maior exasperação de apenamento, como ocorre na hipótese.



    4. A alegação de suposta existência de confissão espontânea não foi ventilada nas instâncias inferiores, de sorte que sua apreciação originária pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria supressão de instância, rechaçada pela firme jurisprudência da Corte (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094; HC 97.761/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 79.551/SP, Rel. Min. Nelson Jobim; HC 73.390/RS, Rel. Min. Carlos Velloso; HC 81.115/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão).



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes: HC 116.442, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2013; HC 113.738-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/2013.



    6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido, cassada a liminar anteriormente deferida.